Tribunal: STF
Processo: RHC 194707
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO. 50 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL. ‘QUANTUM’ QUE CORRESPONDE A 800 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.600 horas para o ensino fundamental, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar.
    2. Não comporta reparos a base de cálculo adotada pelo Tribunal de origem: 50% da carga horária de 1.600 horas, ou seja, 800 horas, com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição na hipótese de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento, acrescido de 1/3, totaliza-se 89 dias de remissão.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 597.634-AgRg/PR, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revaloração da quantidade de dias remidos, por aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento deste recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Execução penal. Pleito que busca reconhecer remição de 133 dias da pena do paciente. 
    1. Na forma da Recomendação 44/13 do CNJ, a base de cálculo da remição por aprovação do preso no ensino fundamental pelo ENCCEJA é 800 hs, metade de 1.600 hs, e por aprovação no ensino médio pelo ENEM, é de 600 hs, metade de 1.200 hs, que é a carga horária prevista ao ensino de jovens e adultos, maiores de 18 anos, pela Resolução 03/10 do CNE, não se aplicando a Lei 9.394/96, que traz carga horária mínima de 3.200 hs (metade: 1.600 hs) quanto ao ensino fundamental e de 2.400 hs (metade: 1.200 hs) quanto ao ensino médio, mas atinente a estudantes até 17 anos de idade e não a presos, que são imputáveis maiores de 18 anos de idade.
    2. A execução penal é pautada pelo ‘in dubio pro societate’, pelo que havendo regra que mais se amolda a benefício ao preso, não cabe elastecimento da benesse por analogia com norma que sequer trata de ressocialização de detentos, que sequer trata do ensino de jovens e adultos. E a ressocialização do apenado continua a ser tutelada, mas a remição pelo estudo deve ser pelo regramento pertinente, sendo que se o apenado enfrenta dificuldades para estudar por conta própria no cárcere, igualmente se verifica possibilidade de dificuldades para que jovens e adultos não encarcerados estudem para o ENCCEJA/ENEM, pelo que a carga horária base de remição de pena por aprovação no ENEM/ENCCEJA deve ser a mesma considerada ao ensino de jovens e adultos.
    3. Pelo desprovimento do recurso ordinário”
    É o relatório. Decido.
    O art. 126 da Lei de Execuções Penais garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante um acréscimo de um terço na remição em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
    O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n° 44/2013, para regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado estudar por contra própria, ou seja, sem comprovada frequência escolar, e ser aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos) ou no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
    O art. 1º, IV, da Recomendação n° 44/2013 do CNJ, que descreve a forma de cálculo da remição, possui a seguinte dicção:
    “(...) considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”. (com meus grifos)
    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de considerar válida a base de cálculo de 50% da carga horária definida em lei para cada nível de ensino, nos termos da Recomendação n° 44/2013 do CNJ. Ilustram esse entendimento as seguintes decisões: (HC 173.960/SC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 173.208/SC, Ministro Gilmar Mendes; RHC 174.894-AgR/SC, Ministro Roberto Barroso; RHC 192.831-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes).
    Entendo, desse modo, que não merece reparo o acórdão recorrido, eis que, diversamente do que pretendido pela parte recorrente, ao valorar a quantidade de dias remidos, o Superior Tribunal de Justiça o fez de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator